Tribunal: TJMT
Processo: 1028279-56.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028279-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 138.819.571-20 (RECORRENTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), VITOR HIROYUKI MATUDA - CPF: 035.074.421-16 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028279-56.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1028279-56.2024.8.11.0001

Recorrente:
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Recorrida:

Adenir Mendes de Figueiredo

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 195 DA ANS – TEMA 1.082/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, uma vez que não foram preenchidos os requisitos previstos pela ANS - Agência Nacional de Saúde. Extinção do plano coletivo não exime a operadora de saúde de manter o custeio do tratamento da beneficiária quando acometida por doença grave (tese firmada pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos - tema 1.082). Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028279-56.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1028279-56.2024.8.11.0001

Recorrente:
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Recorrida:

Adenir Mendes de Figueiredo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 232138198)
:
julgou parcial procedente a pretensão autoral, condenando as empresas requeridas solidariamente na obrigação de fazer consistente em manter ativo o plano de saúde da autora na modalidade contratada; sem prejuízo disponibilizar plano de saúde com direitos e obrigações similares, comercializado pelas próprias reclamadas, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 197635696): requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Contrarrazões (Id. 199670158):
defendeu a manutenção da sentença em sua integralidade e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028279-56.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1028279-56.2024.8.11.0001

Recorrente:
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Recorrida:

Adenir Mendes de Figueiredo

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), integram a este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por
Adenir Mendes de Figueiredo
em face das Empresas Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

Da narrativa inicial a autora recorrida informa que
é pessoa idosa, portadora de doença grave denominada aplasia de medula óssea, desde 2015 é beneficiária do plano de saúde de modalidade coletivo tipo “uniplan adesão bronze” sem coparticipação junto às empresas Qualicorp e Central Unimed sob contrato nº. 4325809
.

Aduz que no dia 05/04/2024 foi surpreendida ao receber um e-mail informativo de que seu plano seria cancelado, imediatamente tentou acessar o
site da Qualicorp para verificar o motivo do cancelamento, contudo não obteve êxito, pois seu cadastro não mais constava no banco de dados da empresa.

Informa que sempre realizou os pagamentos de suas faturas em dia e que o cancelamento é totalmente arbitrário, além de causar
prejuízos ao seu tratamento de saúde
.

A recorrente
Central Nacional Unimed por sua vez alega que a rescisão contratual partiu a pedido da “Unimed Nacional”; que cumpriu com todos os requisitos contratuais necessários para o cancelamento e houve comunicação prévia por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência.

Sobre a matéria a Resolução Normativa nº. 195 da ANS - Agência Nacional de Saúde dispõe no artigo 17 que “os contratos de
planos
de saúde
coletivos
por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e
mediante prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias”
.

Em análise ao conjunto probatório juntado pela autora, verifica-se no Id. 232137192 o e-mail com
a notificação enviada em
05/04/2024
com a informação de que o plano estaria cancelado até
10/05/2024
, ou seja, com apenas
trinta cinco dias de antecedência
, logo o prazo estabelecido pela normativa da ANS não foi cumprido.

Portanto, diante da ausência de notificação da beneficiária acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos.

Ademais no caso dos autos a autora é pessoa idosa com
necessidade de acompanhamento médico e tratamento
contínuo
em razão de diagnóstico de aplasia de medula grave
conforme laudo médico apresentado em Id. 232137195.

Nesse sentido, é o julgamento realizado na sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (tema nº 1082): A
operadora que deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mediante o pagamento integral da contraprestação
.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (tema nº 1082 STJ). Não é legítimo que a operadora do plano de saúde rescinda o contrato durante o período em que o beneficiário esteja submetido a tratamento médico essencial para a sua sobrevivência, tal como no presente caso em que o segurado se encontra em pleno tratamento de câncer.
Mero inconformismo da parte ré com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável. Ausentes os requisitos previstos no art. 1022 do CPC/2015. Desprovimento dos presentes embargos declaratórios. (TJ-RJ - APL: 00130566720208190011 202200110808, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 21/09/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024